Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA. JULGAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. A Constituição Federal dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes (art. 5o, inciso LV). Esses princípios constitucionais encontram ressonância no Código de Processo Civil, entre eles, nos artigos 9o, 10o, 436 e 437, § 1o, uma vez que esses dois últimos determinam ao Juízo abrir vista dos documentos novos juntados à parte contrária, para que possa se manifestar a respeito.
II. Constitui flagrante “error in procedendo” (violação aos aludidos princípios e normas processuais) a admissão de novos documentos apresentados pela parte demandante/apelada, com imediata prolação de sentença, sem ter sido dada prévia oportunidade para que a parte demandada/apelante pudesse se manifestar sobre eles, uma vez que sequer ela teria sido intimada para tanto.
III. Além disso, esses novos elementos de prova foram relevantes a servir de fundamentação à prolação da sentença de procedência parcial do pedido, o que lhe acarreta evidente prejuízo processual ao demandado/apelante (Código de Processo Civil, art. 282, § 1o, a “contrario sensu”).
IV. Apelação conhecida e provida. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da sentença (inclusive). Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo “a quo” para facultar ao réu/apelante a manifestação sobre os documentos juntados pelo autor/apelado (ids 53323283 e 53323284), nos termos do Código de Processo Civil (artigos 9o, 10o, 436 e 437, § 1o).